Tribunal: TJBA
Processo: 8004470-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004470-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDILIA SANTANA SOUZA Advogado(s): MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 98, § 6.º, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de indenização por licença-prêmio não gozada, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por servidora pública aposentada, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. 2. A decisão monocrática proferida em segundo grau deferiu parcialmente a tutela recursal para permitir o parcelamento das custas iniciais da ação originária em 8 parcelas iguais, mensais e consecutivas. Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno, requerendo a concessão integral da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça; e (ii) saber se, diante dos elementos dos autos, é cabível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6.º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3.º, do CPC, podendo ser afastada diante de elementos concretos dos autos. 5. Embora os elementos constantes dos autos não autorizem a concessão integral da gratuidade da justiça, o pagamento imediato e integral das custas processuais pode comprometer o orçamento da agravante e dificultar o acesso à jurisdição. 6. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6.º, do CPC, constitui medida adequada ao caso, pois permite o prosseguimento da ação originária sem afastar integralmente o dever de recolhimento das despesas processuais. 7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou a tutela recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "É cabível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6.º, do CPC, quando os elementos dos autos não autorizam a concessão integral da gratuidade da justiça, mas indicam que o pagamento imediato e integral das despesas processuais pode dificultar o acesso à jurisdição." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, incs. XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, § 6.º, e 99, §§ 2.º e 3.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; TJBA, AI n.º 0018420-48.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 11.12.2018. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8004470-15.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante VALDILIA SANTANA SOUZA e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, JULGANDO PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23